Tribunal: TJSP
Processo: 2221431-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Investimento em criptomoedas. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores. Fase de conhecimento. Deferida a tutela de urgência para autorizar o arresto dos valores existentes em aplicações financeiras em nome dos devedores. Obrigação principal garantida. Pleito do Autor visando o arresto dos valores relativos à multa de R$30.000,00, fixada por ocasião

Ementa:
Agravo de instrumento. Investimento em criptomoedas. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores. Fase de conhecimento. Deferida a tutela de urgência para autorizar o arresto dos valores existentes em aplicações financeiras em nome dos devedores. Obrigação principal garantida. Pleito do Autor visando o arresto dos valores relativos à multa de R$30.000,00, fixada por ocasião do deferimento da tutela de urgência. Inadmissibilidade. Valor da multa questionável. Decisão mantida. Recurso desprovido.